Tribunal: TJDFT
Processo: 0710949-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL. REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO POR AFETAÇÃO DOS TEMAS 1.169 STJ E 1.170 STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ANTERIOR. INEXIGIBILIDADE. FIXAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO NA FASE DE CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. O pedido recursal não submetido à apreciação do Juízo de origem configura supressão de instância, e uma vez que não foi objeto da decisão recorrida, as alegações recursais encontram-se dissociadas dos termos da decisão a caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, motivo pelo qual o recurso não pode ser conhecido em relação a ele.
2. A decisão que se cumpre aplicou o índice TR para a correção monetária. Por ser anterior à declaração pelo Superior Tribunal Federal da inconstitucionalidade (Tema 810), e a partir do entendimento do STF afasta-se a aplicação do referido índice, pois o art. 535, caput, inciso III, e §5o, do CPC dispõe ser “inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal”. Dada matéria é de ordem pública, apreciável independentemente de pedido.
3. Tendo em vista os parâmetros definidos pelo STJ no Tema 905, bem como a subsequente promulgação da EC n. 113/2021, os consectários no caso de condenação da Fazenda Pública por débito não tributário devem incidir da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) julho/2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; d) a partir de 09/12/2021, incide, de forma simples, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.